Tribunal: STJ
Processo: 5136521-98.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200606 - GO (2024
/0245439-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ROMERO FERRAZ FILHO - DF040299
FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DECISÃO
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF. E contra a parte da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil, porque a discussão
sobre a incidência da redutora relativa à participação
de menor importância tem caráter infraconstitucional,
e enseja o reexame do acervo fático e probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
Documento eletrônico VDA50808365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7aaee8fd-70f4-481c-bab4-95d17d52125b

também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal. E, ainda, defende o caráter
constitucional da controvérsia sobre a participação de
menor importância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código
de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Documento eletrônico VDA50808365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7aaee8fd-70f4-481c-bab4-95d17d52125b

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/09/2025
23/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7aaee8fd-70f4-481c-bab4-95d17d52125b

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200606 - GO (2024
/0245439-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ROMERO FERRAZ FILHO - DF040299
FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DECISÃO
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF. E contra a parte da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil, porque a discussão
sobre a incidência da redutora relativa à participação
de menor importância tem caráter infraconstitucional,
e enseja o reexame do acervo fático e probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal. E, ainda, defende o caráter
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

constitucional da controvérsia sobre a participação de
menor importância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código
de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
1.
híbrida que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, não o
admitindo em determinada alegação (fl. 1.670):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO
A
PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que o
recorrido limitou-se a
decisum
reproduzir argumentação genérica, abstendo-se de manifestar acerca das teses
defensivas suficientes para infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão
impugnado, em patente violação ao dever de motivação das decisões judiciais.
Sustenta a aplicação inadequada do Tema 660 do STF porquanto (fl.
1.686):
deixa de considerar que o cerne da controvérsia não diz respeito
à interpretação isolada de dispositivos da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, mas na verificação da conformidade do acórdão
recorrido com os comandos diretos dos arts. ARTIGO 5o,
INCISOS LIV e LXVIII; e ARTIGO 93, INCISO IX DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, sendo, pois, matéria de estrita
estatura constitucional.
Por fim, argumenta a desnecessidade de reexame de fatos e provas,
pugnando pelo reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos relativamente
à sua participação em atos formais de constituição de sociedades comerciais,
bem como na elaboração de documentos societários, atividades típicas de
consultoria e assessoria jurídica, o que afastaria o óbice da Súmula n. 279 do
STF aplicado por esta Corte.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Subsidiariamente, pugnou pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
2. Quanto à argumentação acerca da não incidência da Súmula n. 279
do STF, a insurgência não merece conhecimento porque, no ponto, o recurso
extraordinário não foi admitido.
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil, c/c o
art. 3o do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (Tema 660/STF).
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 3o do
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe
22/6/2021
de
.)
24/6/2021
3. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.590-1.593):
Inicialmente, saliento que "a Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica
(AgRg flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal"
no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
6/9/2024
Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a
concessão de ordem de de ofício pelo tribunal, "habeas corpus
ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que quando
veiculado o pedido de cessação de coação ilegal", verificada
violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à
liberdade de locomoção.
No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser
sanado pela via do habeas corpus, uma vez que o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência
firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, que
entende que "o trancamento prematuro de persecução penal,
pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível
somente quando emergem dos autos, de plano e sem
necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa
causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de
causa de extinção da punibilidade, conforme reiterada RHC n.
122.998/DF, jurisprudência deste Superior Tribunal" (relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021
, DJe de
).
10/2/2021
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

Com efeito, esta Corte considera "prematuro trancar ação penal
através da via estreita do remédio heroico - no bojo do qual se
mostra inadequada a dilação probatória - quando o fato típico e
a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos
"
à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase
processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate
(RHC n. 49.298/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2015
6/4/2015
A controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado
parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto
integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 1495-1497):
"No caso dos autos, as denúncias atendem aos requisitos
previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo os fatos delituosos com todas suas
circunstâncias. Narram, de forma inteligível e satisfatória,
que Lisa Fabiana Barros Ferreira integrava organização
criminosa que constituía empresas e pseudo empresas no
ramo de pneus, que fraudulentamente simulavam
competição em procedimentos licitatórios e gozavam de
benefícios dispensados a micro e pequenas empresas, que
sabidamente não teriam direito, sob a liderança de Sérgio
Carlos Ferreira. A organização criminosa era composta por
três núcleos: empresarial, operacional e técnico, sendo que
a recorrente pertencia ao núcleo técnico, responsável por
viabilizar
as
fraudes
(ação
penal
n.
5590412-
15.2021.8.09.0051).
A denúncia referente à ação penal n. 5026866-
09.2022.8.09.0051, igualmente de forma inteligível e
satisfatória, retrata a prática dos crimes de falsidade
ideológica cometidos pelos membros da organização
criminosa, nas constituições e alterações contratuais das
pseudo empresas criadas por Sérgio Carlos Ferreira por
meio de terceiros ("laranjas"), que atuam no ramo de
pneus, sendo a participação detalhada de Lisa Fabiana
Barros Ferreira: i) inserir informação falsa em ato
constitutivo da empresa SERRA PNEUS com o fim de
alterar a verdade sobre a verdadeira propriedade da
empresa, tratando-se de simulação, sendo que não
houve qualquer pagamento por parte dos laranjas (fls. 90
/91); ii) inserir informação falsa em ato constitutivo da
empresa PNEUS GARAVELO (8a alteração contratual)
com o fim de alterar a verdade sobre a verdadeira
propriedade da empresa, que pertencia a Sérgio Carlos
Ferreira, sendo que não houve pagamento pelas quotas,
em simulação(fls. 93/94); iii) inserir informação falsa na 4a
alteração contratual da empresa PNEUS FERREIRA
LTDA, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, tendo em vista que a empresa, na
verdade, pertencia a Sérgio Carlos Ferreira, não houve
pagamento pelas quota se tudo não passou de uma
simulação, sendo retratada nos autos mensagem em que
Lisa Fabiana Barros Ferreira determina que fizessem o giro
de dinheiro nas contas bancárias de Sérgio Filho e
Clodoaldo, para lastrear a operação simulada (fls. 85/86), e
iv) inserir informações falsas na ata de reunião de sócios
da SRSAGROPECUÁRIA LTDA, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a
data em que ocorreram as deliberações estampadas no
documento -ato constitutivo (fl. 124). Neste último fato, Lisa
Fabiana Barros Ferreira participava ativamente do grupo
de whatsapp onde se discutia a criação de ata de reunião
falsa e na qual deveria constar data do ano anterior, o que
foi realizado, com registro em cartório da ata inautêntica e
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

com data retroativa (fl. 125/134). O objetivo era constar
intenção "antiga" de venda de uma Fazenda, visando
despistar eventual questionamento da Receita Federal
("Pra evitar chamar atenção da receita", nas palavras da
recorrente), já que a venda imediata de um bem seria
utilizado para integralizar capital de uma nova empresa
(com isenção de tributos) poderia revelar o esquema e
atrapalhar os interesses do grupo.
Como se vê, foram descritos fatos que demonstram a
materialidade delitiva e indícios de autoria, aptos a justificar
o prosseguimento da ação penal, em atuação da
recorrente não necessariamente ligada à sua atividade
profissional de advogada, mas como pessoa que aderiu às
práticas ilícitas apuradas.
A justa causa encontra-se devidamente comprovada,
considerando que as condutas atribuídas à paciente estão
previstas no artigo 2o, caput, c/c §4o, II, da Lei 12.850
/2013, e no artigo 299, caput, c/c art. 29 do Código Penal.
Incabível, portanto, o trancamento prematuro da ação
penal.
[...]
Não procede a alegação da defesa, de que seria possível
verificar, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, que as denúncias descreveriam . apenas
atividades legítimas da advocacia, e portanto, atípicas
[...]
De fato, "pela leitura da inicial acusatória, da decisão que
analisou a resposta à acusação, bem como do acórdão
recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e
concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De
fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as
circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-
" (RHC
se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa
n. 149.961/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/20
20/8/2021
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
4.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima citado.
Esclareça-se, por oportuno, que o fato de o Tema n. 660 do STF ter se
originado a partir da análise de questões de direito privado não afasta a sua
aplicabilidade ao caso dos autos, porquanto são teses processuais gerais, não
cível ou empresarial, sendo
limitadas à seara
cabíveis, portanto, em qualquer
ramo do direito.
5. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal,
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
,
6/5/2024
DJe de
).
7/5/2024
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
, DJe de
; e HC n. 236.778, relator Ministro Edson
7/5/2024
9/5/2024
Fachin, julgado em
, DJe de
.
2/5/2024
6/5/2024
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de habeas corpus de
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via mandamus é o Supremo
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos EREsp n. 1.222.031/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe
24/6/2015
de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
; AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
24/4/2024
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg nos
13/3/2024
15/3/2024
EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.
26/4/2023
3/5/2023
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
6.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: 39a15986-cb28-4e8d-87db-a62554fdbe20

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 200.606 / GO
Número Registro: 2024/0245439-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
513652198 51365219820248090000 55085009320218090051 55904121520218090051
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LISA FABIANA BARROS FERREIRA
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ROMERO FERRAZ FILHO - DF040299
FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: SERGIO CARLOS FERREIRA
CORRÉU
: VALERIA XAVIER NUNES FERREIRA
CORRÉU
: RAPHAEL XAVIER FERREIRA
CORRÉU
: SERGIO CARLOS FERREIRA FILHO
CORRÉU
: RACKEL XAVIER FERREIRA MAGALHAES
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO FERREIRA FILHO
CORRÉU
: CLODOALDO JOSE BARBOSA
CORRÉU
: ESMERALDO FRANCISCO BARBOSA
CORRÉU
: ROGERIO ANELLI MOZER
CORRÉU
: SARA DAYANE BEZERRA DE SOUZA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA50789641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 13d44d10-65f5-4802-b2b5-b363e0f11607

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LISA FABIANA BARROS FERREIRA
ADVOGADOS : MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ROMERO FERRAZ FILHO - DF040299
FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/09/2025
23/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 13d44d10-65f5-4802-b2b5-b363e0f11607